Tribunal: TJES
Processo: 5022174-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022174-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DO PORTO SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da EDP que busca a improcedência dos pedidos autorais, alegando regularidade nas cobranças realizadas. Sentença que condenou a empresa a realizar a restituição em dobro dos valores dispendidos pela consumidora, bem como negou o arbitramento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade da cobrança de valores em face da consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade dos valores cobrados. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

4. Necessidade de devolução dos valores pagos em dobro, em conformidade com entendimento fixado pelo c. STJ..

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Cabe à empresa comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Não havendo, cabível a condenação da recorrente à devolução em dobro dos valores pagos”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022174-66.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: MARIA DE LOURDES DO PORTO SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da EDP que busca a improcedência dos pedidos autorais, alegando regularidade nas cobranças realizadas. Sentença que condenou a empresa a realizar a restituição em dobro dos valores dispendidos pela consumidora, bem como negou o arbitramento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade da cobrança de valores em face da consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade dos valores cobrados. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

4. Necessidade de devolução dos valores pagos em dobro, em conformidade com entendimento fixado pelo c. STJ..

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Cabe à empresa comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Não havendo, cabível a condenação da recorrente à devolução em dobro dos valores pagos”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, em razão de dívidas cobradas pela EDP em seu desfavor cujo teor desconhecia, firmou Termo de Confissão de Dívida com a empresa. Alega que quitou todos os valores correspondentes, só que – apesar disso – passou a receber novas cobranças irregulares oriundas da concessionária.

Afirma que tentou resolver o conflito de forma administrativa e por meio do PROCON, entretanto não teve êxito. Diante disso, alega ter sofridos prejuízos materiais e morais, pleiteando indenizações.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 475,74 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), de forma dobrada, totalizando R$ 951,48 (novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Nas razões recursais, a EDP sustenta regularidade nas cobranças, bem como desnecessidade de restituição dos valores recebidos. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, friso que, em respeito ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
e tendo em vista que que só houve interposição de recurso pela EDP, a análise nesta instância recursal se limitará aos pedidos que foram julgados procedentes pela r. sentença e devidamente impugnados.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor da consumidora.

Contudo, a recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, incorrendo em cobrança abusiva em desfavor do consumidor, uma vez que houve indevida cobrança de valores que já haviam sido quitados pela recorrida.

Em verdade, verifico que a migração de valores entre contratos foi realizada de maneira irregular quando do parcelamento de dívidas (acordo firmado em “Termo de Confissão de Dívida”), uma vez que os valores controvertidos neste feito já haviam sido quitados pela autora por ocasião da celebração do acordo de nº 008000901122 (juntado nos autos).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Em que pesem as alegações da ré, a requerente comprova que com relação ao termo de acordo de nº008000901122 realizou o pagamento da entrada de R$ 564,25 (id.. 30588528 - Pág. 13), bem como das duas parcelas restantes de R$ 282,13 cada (id. 30588528 - Pág. 8 e 10).

Assim, o valor de R$ 564,26 foi migrado de forma irregular para o novo termo de acordo, eis que devidamente quitado pela autora quando da celebração do acordo de nº008000901122.

Apesar da ré alegar que a autora encontra-se inadimplente com relação a uma fatura no valor de R$ 275,85, o qual corresponde ao parcelamento do Acordo TCD Nº8950360894, resta devidamente comprovada a quitação de ambas as parcelas do acordo (id.30588528 - Pág. 3 e 6).

Assim, considerando que o pedido limita-se à restituição da importância de R$ 475,74 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), tal valor deve ser restituído.

Em prosseguimento, diante da cobrança indevida realizada pela EDP, entendo como necessária a condenação da recorrente e restituir os valores adimplidos pelo consumidor. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)